Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-36.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000505-36.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAUL RAMOS LEITE - CPF: 692.058.251-15 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. NULIDADE CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Todavia
,
há

cerceamento de defesa e nulidade da sentença, quando
as partes
divergem

acerca
do
direito

ao

adicional de insalubridade e não é oportunizada a produção de prova

pericial
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024.).
É
possível
a
realização
de
prova

pericial

indireta
para
verificar

a

insalubridade
do local de
trabalho
(TJ-SP - AC: 10046905020198260047 SP 1004690-50.2019.8.26.0047, Relator: Maria Laura Tavares, Data de
Julgamento
: 23/06/2022, 5a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 23/06/2022).

2.
Recurso conhecido e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000505-36.2024.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
RAUL RAMOS LEITE

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAUL RAMOS LEITE

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE CACERES
.
Noticiou
que: a)
exerce
o cargo de
assistente

administrativo

na

Secretaria
de
Saúde
do
Município

requerido
; b)
trabalho

em

contato
com
pacientes
com
patologia

infecciosa
; e c)
tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
e que
nunca

recebeu
.
Requereu
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

desde
2019, com
os

devidos

reflexos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o
LTCAT,
juntado
com a
contestação
,
demonstra

a

inexistência
de
agentes

nocivos
que
justifique
o a
concessão
do
adicional
de
insalubridade
e o LTCAT,
apresentado

na

inicial
,
foi

emitido

em
2015 e,
consequentemente
,
sem
valor
probatório

em

virtude
de
sua

antiguidade
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) houve cerceamento de defesa por ausência da fase instrutória; e b) a sentença foi omissa quanto ao pedido retroativo, atinente ao período anterior a emissão do LTCAT apresentado pela parte reclamada.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Todavia, quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de prova pericial, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No
caso
dos autos, as partes
divergem

acerca
do
direito

ao

adicional
de
insalubridade
,
sendo

imprescindível
a
produção
de
prova

pericial
.

Nesse
sentido
:

(...) II - A
Primeira

Seção

desta
Corte Superior,
ao

julgar
o
Pedido
de
Unificação
de
Interpretação
de Lei (PUIL) n. 413/RS,
pacificou
o
entendimento
de que
o

pagamento
do
adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres

ou

perigosas
a que
estão

submetidos

os

servidores
. Assim,
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
,
conforme

acórdão

proferido

em
11/4/2018. Nesse
sentido
:
AgInt
no
REsp
n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Turma
,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 3/5/2023;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.067.540/RS,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
3/10/2022,
DJe
de 7/10/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
julgado

em
20/9/2022,
DJe
de 27/9/2022. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024.)

Ademais
, é
plenamente

possível
a
prova

pericial

indireta

quando

não
é
mais

possível

a

inspeção
do local de
trabalho
para
aferição
das
condições
de
insalubridade
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
Pretensão
de
cobrança
de
adicional
de
insalubridade

suprimido
pela
Administração
Pública –
Sentença
de
improcedência
–
Nulidade
da
sentença
–
Cerceamento
de
defesa
– Prova
pericial

indeferida
–
Inocorrência
–
Autora
que
já
era
aposentada

na

época
de
ajuizamento
da
ação
–
Impossibilidade
de a
servidora
ser
inspecionada

em

atividade
,
sendo

viável

apenas
a
realização
de
perícia

indireta
–
Laudo
Técnico das
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho

juntado

pelo

Município

indicando
a
ausência
de
insalubridade

nas

atividades

exercidas
pela
autora
–
Inocorrência
de
nulidade
–
Recurso
da
autora

improvido
. (TJ-SP - AC: 10046905020198260047 SP 1004690-50.2019.8.26.0047, Relator: Maria Laura Tavares, Data de
Julgamento
: 23/06/2022, 5a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 23/06/2022)

Portanto
,
está

nitidamente

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
,
devendo
ser
declarada
a
nulidade
da
sentença
,
para que
seja

oportunizada

às
partes a
produção
da
prova

pericial
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa,

declarando a nulidade
dasentença
objurgada e determinando
o retorno dos
autos
à
origem para reabertura da fase instrutória.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025